Tribunal: STJ
Processo: 0042601-56.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072227 - SP(2026/0042601-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS DANIEL DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS CUNHA - SP312650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
NA
VIA
ELEITA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDADAS
RAZÕES
E
CONSENTIMENTO
PARA
INGRESSO
DOMICILIAR.
ABSOLVIÇÃO
DO
CRIME
DO

DA

ART.
35
ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS
LEI N. 11.343/2006.
DEMONSTRADAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE.
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. APLICAÇÃO DA
MAJORANTE DO
VI, DA LEI DE DROGAS. SUPRESSÃO DE
ART. 40,
INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PENA TOTAL
SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA.
1. O
não se presta a substituir a revisão criminal,
habeas corpus
especialmente quando as razões deduzidas não se enquadram nas
hipóteses do
do Código de Processo Penal – CPP.
art. 621
2. É inviável, em
, o revolvimento do conjunto fático-
habeas corpus
probatório para fins de absolvição ou de rediscussão da dosimetria da pena.
3. Ausente ilegalidade manifesta, não cabe a concessão de habeas corpus
de ofício, uma vez que as instâncias ordinárias fundamentaram
adequadamente a validade das provas, a subsistência da condenação e a
regularidade da dosimetria.
4. O ingresso policial no imóvel mostra-se legítimo, pois precedido de
fundada suspeita decorrente do comportamento dos agentes (fuga ao
avistar a polícia), apreensão de entorpecentes em busca pessoal, confissão
informal quanto à guarda de drogas na edícula e autorização para o
Documento eletrônico VDA55949585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a4601d00-4fc4-4553-b44a-2499f826480d

ingresso, evidenciando crime permanente e excepcionando a inviolabilidade
do domicílio.
5. Restou caracterizado o crime de associação para o tráfico, ante a
existência de imóvel destinado à logística do tráfico, divisão de tarefas entre
os envolvidos, atuação em “turnos de trabalho”, apreensão de anotações
relativas à traficância, petrechos típicos da atividade criminosa, além
de confissões do corréu e de adolescente que admitiram vender drogas sob
a coordenação do agravante, evidenciando estabilidade e permanência do
vínculo associativo.
6. A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência da causa
de diminuição prevista no
§ 4o, da
Precedentes.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
7. A discussão sobre a incidência da majorante do
VI, da Lei de
art. 40,
Drogas não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sendo vedado o exame
direto da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
8. Mantida a fixação do regime inicial fechado em razão do
de
quantum
pena superior a 8 anos, nos termos do
§ 2o,
, do Código Penal,
art. 33,
a
sendo desnecessária fundamentação complementar.
9. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a4601d00-4fc4-4553-b44a-2499f826480d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072227 - SP(2026/0042601-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS DANIEL DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS CUNHA - SP312650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
NA
VIA
ELEITA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDADAS
RAZÕES
E
CONSENTIMENTO
PARA
INGRESSO
DOMICILIAR.
ABSOLVIÇÃO
DO
CRIME
DO

DA

ART.
35
ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS
LEI N. 11.343/2006.
DEMONSTRADAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE.
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. APLICAÇÃO DA
MAJORANTE DO
VI, DA LEI DE DROGAS. SUPRESSÃO DE
ART. 40,
INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PENA TOTAL
SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA.
1. O
não se presta a substituir a revisão criminal,
habeas corpus
especialmente quando as razões deduzidas não se enquadram nas
hipóteses do
do Código de Processo Penal – CPP.
art. 621
2. É inviável, em
, o revolvimento do conjunto fático-
habeas corpus
probatório para fins de absolvição ou de rediscussão da dosimetria da pena.
3. Ausente ilegalidade manifesta, não cabe a concessão de habeas corpus
de ofício, uma vez que as instâncias ordinárias fundamentaram
adequadamente a validade das provas, a subsistência da condenação e a
regularidade da dosimetria.
4. O ingresso policial no imóvel mostra-se legítimo, pois precedido de
fundada suspeita decorrente do comportamento dos agentes (fuga ao
avistar a polícia), apreensão de entorpecentes em busca pessoal, confissão
informal quanto à guarda de drogas na edícula e autorização para o
Documento eletrônico VDA54841133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:58:15
Código de Controle do Documento: a3279ef8-712f-499f-8087-a66deb4cbaf5

ingresso, evidenciando crime permanente e excepcionando a inviolabilidade
do domicílio.
5. Restou caracterizado o crime de associação para o tráfico, ante a
existência de imóvel destinado à logística do tráfico, divisão de tarefas entre
os envolvidos, atuação em “turnos de trabalho”, apreensão de anotações
relativas à traficância, petrechos típicos da atividade criminosa, além
de confissões do corréu e de adolescente que admitiram vender drogas sob
a coordenação do agravante, evidenciando estabilidade e permanência do
vínculo associativo.
6. A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência da causa
de diminuição prevista no
§ 4o, da
Precedentes.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
7. A discussão sobre a incidência da majorante do
VI, da Lei de
art. 40,
Drogas não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sendo vedado o exame
direto da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
8. Mantida a fixação do regime inicial fechado em razão do
de
quantum
pena superior a 8 anos, nos termos do
§ 2o,
, do Código Penal,
art. 33,
a
sendo desnecessária fundamentação complementar.
9. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS DANIEL DOS
SANTOS contra decisão monocrática assim ementada (fl. 55):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
QUANTO A AMBOS OS DELITOS. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA POR
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE
AUTORIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35
DA
POR AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO, E, AINDA,
LEI N. 11.343/2006,
DE REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA, COM RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DECORRENTE DA
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO
WRIT
EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, alega o agravante o cabimento excepcional do habeas corpus
substitutivo quando presente flagrante ilegalidade, como afirma ser o caso dos autos.
Sustenta que a controvérsia não demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, porquanto a ilegalidade seria extraível do próprio acórdão que chancelou o
ingresso domiciliar dos agentes policiais sem mandado judicial, com fundamento na
fuga ao avistar a viatura e em suposto consentimento verbal não documentado.
Alega, ainda, que não restaram demonstrados os requisitos de estabilidade
e permanência necessários à configuração do crime de associação para o tráfico de
drogas.
Documento eletrônico VDA54841133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:58:15
Código de Controle do Documento: a3279ef8-712f-499f-8087-a66deb4cbaf5

Assevera, ademais, ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que
a minorante do tráfico privilegiado foi afastada exclusivamente em razão da
condenação pelo delito previsto no
da
bem como de que a
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
majorante do
VI, do mesmo diploma legal foi aplicada indevidamente, diante da
art. 40,
ausência de comprovação de aliciamento ou de efetivo comando sobre o adolescente.
Afirma, por fim, que o regime inicial fechado foi fixado com fundamento
genérico no
do Código Penal.
art. 33
Requer o provimento do agravo para que seja reconsiderada a decisão
agravada e concedida a ordem de
; subsidiariamente, a submissão do
habeas corpus
feito à colenda Turma, a fim de que seja reconhecida a nulidade da prova por violação
de domicílio ou, sucessivamente, a absolvição quanto ao delito de associação para o
tráfico ou, ainda, o redimensionamento da pena, com aplicação da causa especial de
diminuição prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas e afastamento da majorante
art. 33,
relativa à participação de adolescente, fixando-se regime inicial mais brando.
Não abri vista ao agravado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, pois o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 252/254.
Indeferi liminarmente o pedido, pois, além de se tratar de habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, o não cabimento do writ sucedâneo de revisão criminal
é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas
em alguma das hipóteses do
do Código de Processo Penal, como no presente
art. 621
caso (HC n.
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
829.748/GO,
11/12/2023)
.
Como afirmei monocraticamente, não cabe ampla análise de fatos e provas
nos autos de
, de cognição sumária, o que torna inadmissível a
habeas corpus
apreciação de pedido de absolvição e revisão da dosimetria da pena.
Ademais, não vislumbrei nenhuma ilegalidade manifesta a ser sanada por
meio da concessão de
de ofício, porquanto o Tribunal estadual afastou
habeas corpus
a alegada nulidade decorrente de violação de domicílio e manteve a condenação do
agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como a
Documento eletrônico VDA54841133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:58:15
Código de Controle do Documento: a3279ef8-712f-499f-8087-a66deb4cbaf5

pena fixada pelo Juízo de primeiro grau, pelos seguintes fundamentos (fls.
– grifo
9/16
nosso):
[...]
Detalha, expondo que o apelante e o comparsa não identificado eram os
responsáveis pelo armazenamento das drogas em uma edícula, além da
distribuição das drogas no bairro. Marcos de Souza Júnior e o adolescente eram
responsáveis pela venda das drogas na rua José Al Makul. No dia 24 acima
mencionado policiais patrulhavam quando na rua Giácomo Santo Forlevize
viram o apelante e o comparsa não identificado em frente a um lote, aberto,
que possuía uma edícula ao fundo. Quando os policiais se aproximaram o
comparsa se evadiu e o apelante foi abordado, sendo, em seu poder,
localizadas 28 pedras de crack.
O acusado então confessou aos policiais a traficância e indicou que na
foi
edícula havia mais drogas. Ali, após franqueada a entrada aos policiais,
localizada uma mochila com drogas, além de R$ 4.067,00 em dinheiro. Também
encontraram 4 aparelhos de telefone celular, 2 balanças de precisão, 09 relógios
de pulso, 01 caderno com a contabilidade do tráfico e diversos saquinhos plásticos
e potinhos plásticos, vazios.
O apelante também informou aos policiais um endereço de um ponto de
drogas por ele aparecido. Lá, surpreenderam o adolescente e Marcos de
Souza Júnior, que tentaram se evadir, mas foram detidos. Em busca pessoal
encontraram entorpecentes (em porções idênticas às encontradas na casa),
um celular, R$ 623,00 em dinheiro e 02 cadernos com a contabilidade do
tráfico. O adolescente confessou que vendia drogas e trabalhava para o
apelante, assim como Marcos de Souza Júnior (fls. 11 e 20).
[...]
No caso concreto, os policiais expuseram que patrulhavam quando
notaram dois sujeitos, em um terreno aberto, que empreenderam fuga
(também pela mata) ao notarem a presença da força policial.
Tal comportamento, aliado à localização, indica a existência de fundada
suspeita para a ação policial e abordagem do réu. Em seguida, a descoberta
de entorpecentes com ele e sua manifestação acenavam para a existência de
outros entorpecentes no interior da construção, onde, de fato, foram
encontrados.
A união desses elementos, então, acena para a existência de fundada
suspeita para o ingresso na construção.
Diante disso, nenhuma eiva macula a prova produzida.
Afastada a preliminar, conclui-se pela retidão da condenação.
A negativa oferecida pelo acusado, em juízo, não carregou robustez
suficiente para afastar a manifestação dos policiais ouvidos como testemunhas.
De início, firma-se que não foram demonstradas quaisquer razões para
que os agentes públicos imputassem ao réu, falsamente, a prática do grave
Diante disso, possível a adoção do
crime pelo qual se viu condenado.
testemunho dos agentes públicos como um dos alicerces da condenação.
Em seguida, ele foi visto no local em ainda outra oportunidade por uma
das testemunhas.
Sendo certo seu elo com o imóvel onde descoberta considerável
quantidade de entorpecentes, inafastável a condenação pelo crime de tráfico
posto que tal quantidade é, de fato, incompatível com o mero consumo.
Remanesceria, então, o pleito de absolvição do crime de associação
para o tráfico.
Para a configuração desse delito, autônomo, de fato é exigida a
demonstração de efetiva sociedade e de sua estabilidade e permanência, não
bastando a ocorrência de tráfico descompromissado.
In casu, tem-se a descoberta do acusado em local de armazenamento de
grande quantidade de entorpecentes, acompanhado de outro sujeito. Além disso,
foram descobertas anotações relativas ao tráfico, petrechos usados na
separação e pesagem das drogas e diversos aparelhos de telefonia celular,
nos quais foram encontradas fotografias de entorpecentes.
Documento eletrônico VDA54841133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:58:15
Código de Controle do Documento: a3279ef8-712f-499f-8087-a66deb4cbaf5

Tais elementos se unem aos dizeres do apelante aos policiais no palco dos
acontecimentos, indicando ainda outro local onde o tráfico era exercido sob seu
comando.
O acusado, outrossim, deu detalhes do local e da operação, detalhes
que foram confirmados a posteriori.
Em tal local foram encontrados outros dois agentes, que também
acenaram para a existência da sociedade na fase inquisitiva.
De fato, Marcos de Souza (fls. 11) disse que estava com o adolescente
quando foram abordados pelos policiais. Foi encontrado entorpecente e dinheiro
na pochete do adolescente e sabia que ele vendia drogas no local, a serviço do
apelante. Disse, ainda, que também vendia drogas para o apelante, mas naquele
momento não traficava (não estava em “seu turno de trabalho”).
O adolescente, por sua vez (fls. 20), disse na presença de sua genitora que
estava no local vendendo drogas, sustentando trabalhar para o apelante.
A existência de imóvel dedicado ao armazenamento, pesagem e
repartição de drogas, com o uso de contabilidade e aparelhos celular com
fotografias das drogas, aliado à ação separada de ao menos duas outras
pessoas, com divisão de tarefa e “turnos de trabalho”, indica a existência de
sociedade organizada e estável conclusão robustecida pela manifestação do
adolescente em juízo diverso. Também acena para esse norte a presença do
apelante no local dos fatos em outra data, a indicar, novamente, a
permanência da mercancia ilícita.
Certa a condenação, parte-se à pena, que não foi objeto do apelo defensivo.
A pena-base do crime de tráfico foi exasperada em um oitavo pela
quantidade e variedade de entorpecentes. Nada a reparar, diante quantidade
acima citada, que de fato indica maior lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
Nenhum acréscimo foi feito em relação à associação. Parte a pena, então, de 5
anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 562 dias-multa, em relação ao
tráfico de entorpecentes, e 3 anos de reclusão, além de 700 dias-multa, em
relação à associação para o tráfico.
Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, a associação para o tráfico realmente afasta a causa de
conforme consolidada
diminuição prevista pelo
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/06,
jurisprudência superior. O envolvimento do adolescente bem justificou o
acréscimo em um sexto. De fato, os autos indicam que a mercancia exercida
pelo adolescente e pelo corréu era abastecida e coordenada pelo apelante.
Tornam-se as penas, então, 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, além de 655
dias-multa, em relação ao tráfico, e 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 816
dias-multa, pela associação para o tráfico.
As penas, somadas, atingem 10 anos e 22 dias de reclusão, além de 1471
dias-multa.
O regime inicial imposto, fechado, decorre de expressa previsão legal (art. 33
do Código Penal). Outrossim, é exigido pelo volume do tráfico e da associação.
[...]
Com efeito, as circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no
imóvel evidenciaram, de forma objetiva, a probabilidade de crime permanente
– apreensão de entorpecentes em busca pessoal, admissão quanto à guarda de
drogas na edícula e autorização para a entrada dos agentes –, situação que impunha
atuação imediata e excepcionava a garantia constitucional da inviolabilidade do
domicílio (fls.
).
50/51
A corroborar, cito os seguintes julgados desta Corte Superior: HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
e
838.404/SP,
12/11/2025;
relator Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.096.473/PR,
DJEN de
17/12/2024,
23/12/2024.
Documento eletrônico VDA54841133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:58:15
Código de Controle do Documento: a3279ef8-712f-499f-8087-a66deb4cbaf5

Ressalte-se, ainda, que os relatos dos policiais encontram respaldo no
conjunto probatório. Embora o agravante tenha negado a confissão informal e o
consentimento para o ingresso no imóvel, após a apreensão de drogas, numerário e
apetrechos típicos da traficância, indicou o local onde realizava a comercialização
ilícita, ocasião em que foram encontrados o corréu e um adolescente, os quais
admitiram atuar na venda de entorpecentes sob sua coordenação. Conforme
destacado no acórdão, o acusado, ademais, forneceu detalhes acerca do local e do
modo de operação, posteriormente confirmados, circunstâncias que reforçam e
corroboram a versão apresentada pelos agentes públicos.
No que concerne à condenação pelo crime de associação para o tráfico,
verifica-se que a prática delitiva foi evidenciada pela apreensão de anotações
relacionadas à traficância, de petrechos usualmente empregados na atividade ilícita e
de aparelhos celulares contendo fotografias de entorpecentes. Soma-se a isso a
confissão do corréu e de um adolescente, os quais afirmaram que realizavam a venda
de drogas para o ora agravante, ficando demonstradas a divisão de tarefas e a
organização em “turnos de trabalho”.
Nesse toar, não há como se revolver o conjunto fático-probatório dos autos
para afastar a conclusão das instâncias de origem de que o crime de associação para
(AgRg no HC n.
o tráfico mostrou-se consumado e com seus requisitos preenchidos
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
738.744/SP,
30/11/2022)
Em igual direção, de se mencionar ainda, estes precedentes: AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN
1.032.185/SP,
30/10/2025;
e AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.039.316/RJ,
Turma, DJEN 21/10/2025.
Por sua vez, quanto à pretensão de que seja aplicada a causa de diminuição
de pena prevista no
§ 4o, da
o acórdão não comporta
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
reparos, uma vez que o entendimento da Terceira Seção deste Tribunal é o de que a
condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da
minorante prevista no
§ 4o, da
ante a carência dos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
requisitos de não dedicação a atividades criminosas e de não participação em
organização criminosa.
Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas que
compõem a Terceira Seção desta Corte de Justiça: AgRg no AREsp n. 2.557.347/SP,
Documento eletrônico VDA54841133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:58:15
Código de Controle do Documento: a3279ef8-712f-499f-8087-a66deb4cbaf5

relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
e AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
19/5/2025;
913.773/SP,
Turma, DJEN de 23/12/2024.
Em outro ponto, a controvérsia acerca da incidência da majorante, à luz das
alegações defensivas de ausência de comprovação de aliciamento ou de efetivo
comando sobre o adolescente, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Tal
circunstância impede o exame da matéria por esta Corte Superior, pois é vedada a
apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância
(AgRg no HC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
765.498/RJ,
20/3/2023)
Por fim, quanto ao pleito de modificação do regime prisional, a insurgência
não merece acolhida. Considerando o
final da pena – 10 anos e 22 dias de
quantum
reclusão –, a fixação do regime inicial fechado constitui imposição legal, nos termos do
§ 2o,
, do Código Penal, sendo desnecessária fundamentação complementar.
art. 33,
a
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54841133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:58:15
Código de Controle do Documento: a3279ef8-712f-499f-8087-a66deb4cbaf5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.227 / SP
Número Registro: 2026/0042601-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019207820238260599 22775912023
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS CUNHA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS CUNHA - SP312650
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS DANIEL DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: MARCOS DE SOUZA JÚNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS DANIEL DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS CUNHA - SP312650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:38
Código de Controle do Documento: e733615a-7aaa-466f-abe5-fb71ff161820

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:38
Código de Controle do Documento: e733615a-7aaa-466f-abe5-fb71ff161820